Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 49189774 e 48784082 e o pagamento, julgo extinta a presente execução em face de CÍCERA PEREIRA SOARES e CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS. II. No ID: 53727212, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento de requisições de pequeno valor de ID: 49591737, 49593706, 49594090 e 49594095. O SINDIRETA (ID: 54139040) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores, via PIX, para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de CEZAR PARANHOS, CÍCERA ELIANE DE LIRA AMARAL, CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador